Tribunal: TJDFT
Processo: 0707636-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707636-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLENE COELHO AMARAL DE FREITAS AGRAVADO: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA I EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A, ALPHAVILLE URBANISMO S/A Despacho Os argumentos utilizados pela agravante para pleitear a suspensão das prestações do imóvel, assim como das taxas associativa e condominial, a iniciar da data em que solicitou o distrato (26/2/2020) já foram considerados na decisão de ID no 15404494, págs. 1-4. Ademais, a decisão segue a orientação deste Tribunal, no sentido de que somente a decisão judicial afasta as obrigações contratadas, o que enseja a suspensão das prestações vincendas (acórdãos de no 1201735, no 1167710, no 1134849, dentre outros). Portanto, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração (ID no 15432799, págs. 1-3). Aguarde-se o prazo para contrarrazões. Brasília, DF, 3 de abril de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro